Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM ANULATÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO GENÉRICO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO REGIDO PELA LEI No 9.514/97. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDICIANTE. INOBSERVÂNCIA. INVALIDADE DO LEILÃO E EXPROPRIAÇÃO.

1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de provas pericial contábil.

2. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminares rejeitadas.

3. Aplica-se o CDC, no presente caso, por se tratar de relação consumerista com instituição financeira, a teor do disposto no Enunciado 297, da Súmula do STJ.

4. Não se conhece do recurso quando seus fundamentos estão completamente dissociados da motivação e dispositivo da sentença recorrida.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito vem se posicionando no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante sobre a data da realização do leilão, dos contratos regidos pela Lei no 9.514/97. Logo, a falta de comunicação do referido procedimento extrajudicial configura vício de forma, ocasionando sua nulidade, sendo certo que a redação acrescida ao art. 27, do citado regramento, pela Lei no 13.465/17, veio a consolidar entendimento já esposado por aquela colenda Corte Judicial.

6. Apelo conhecido em parte e, nesse ponto, parcialmente provido.